Tribunal: CARF
Processo: 10166.729610/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.729610/2017-14
ACÓRDÃO
2402-013.315 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
01 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA ARTEC S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2014 a 30/04/2015
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DO TRÂNSITO EM
JULGADO. MULTA ISOLADA. PERCENTUAL EM DOBRO. APLICAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito
em julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do
CTN, configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista
no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991 (Súmula CARF no 206).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recuso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.315 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729610/2017-14
2
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ricardo Chiavegatto de Lima
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente). Ausente,
justificadamente, o Conselheiro Alexandre Correa Lisboa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 5a Turma da
DRJ/JFA, consubstanciada no Acórdão 09-66.292 (p. 61), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 02) com vistas a exigir multa isolada de
150% por compensação indevida, constatada a existência de falsidade na declaração apresentada
pelo sujeito passivo, nos termos do § 10, do art. 89, da Lei no 8.212/91.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 24), tem-se, em síntese, que:
(...)
no caso em análise, a contribuinte se utilizou de crédito decorrente de decisão
judicial exarada no processo no 0024807-55.2010.4.01.3400, o qual só transitou
em julgado em 18 de fevereiro de 2016 (fl. 21 – Obs: no documento extraído do
arquivo não paginável/zipado a informação consta das fls. 333/337), após,
portanto, das compensações, conforme se verifica das datas de envio das GFIP
informadas na Tabela 01 acima.
Também a sobredita ação judicial, proposta em 2010, tem como impetrante a
Associação Comercial e Industrial de Taguatinga, CNPJ 00.106.906/0001-95 (fl. 21
- Obs: no documento extraído do arquivo não paginável/zipado a informação
consta das fls. 02/03), entidade em que a Construtora Artec S/A só se tornou sócia
em 01/01/2013, consoante demonstram as fls. 22/23. Importa aqui saber o
momento em que uma decisão favorável à entidade associativa pode se estender
aos seus filiados.
O STF, recentemente, mais precisamente em 10/05/2017, no âmbito do RE no
612.043/PR, com repercussão geral reconhecida, posicionou-se sobre a matéria
da seguinte forma: “A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação
coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos
seus associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição
do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da
propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do
processo de conhecimento.”
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.315 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729610/2017-14
3
Ressalta-se que o objeto de compensação no âmbito das contribuições
previdenciárias deve ser, de um lado, o crédito previdenciário, líquido e certo (art.
170 do CTN), e de outro, o débito da mesma natureza, consoante art. 89 da Lei
8.212/91. Tal não se coaduna com o procedimento da contribuinte, que de forma
ilegítima fez uso de créditos sem liquidez e certeza em completo desrespeito ao
que prescreve o art. 170-A do CTN, o qual veda expressamente a compensação
mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial, antes do
trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
Ademais, como demonstrado supra, a contribuinte não pode ser considerada
beneficiária da relatada ação judicial, vez que não era filiada à Associação
Comercial e Industrial de Taguatinga, CNPJ 00.106.906/0001-95, quando da
propositura da demanda.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 38), esgrimindo, em síntese, os seguintes argumentos:
* a vedação constante do art. 170-A do CTN, quando interpretado
equivocadamente, leva à conclusão da falsa premissa de que os créditos reconhecidos por
decisões judiciais não definitivas carecem de liquidez e certeza, ou seja, dependem de trânsito em
julgado para serem compensados. Porém, este entendimento já foi superado no ordenamento
jurídico contemporâneo nos casos de decisões judiciais que aplicam jurisprudências oriunda de
súmulas vinculantes do STF ou aquelas firmadas em sede de recursos excepcionais submetidos à
sistemática da repercussão geral e dos repetitivos; e
* improcedência da multa isolada exigida por ausência de declaração falsa.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, nos termos do susodito Acórdão no 09-
66.292 (p. 61), conforme ementa abaixo reproduzida:
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA DE 150%. FALSIDADE NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO.CABIMENTO.
É cabível a multa isolada de 150%, quando se constata falsidade por parte do
Contribuinte, o que se caracteriza pela inclusão, na declaração, de créditos que o
Contribuinte sabe serem inexistentes, de fato ou de direito, em face da
compensação antes do trânsito em julgado das ações judiciais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou
recurso voluntário (p. 77), reiterando, em síntese, os termos da impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.315 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729610/2017-14
4
VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir crédito tributário referente à multa isolada de 150% sobre os valores
indevidamente compensados, nos termos do parágrafo 10 do artigo 89 da Lei 8.212 de 1991.
Tal como igualmente destacado linhas acima, tem-se que o presente lançamento
fiscal decorre da glosa de compensações declaradas em GFIP, em razão de: (i) crédito decorrente
de decisão judicial ainda não transitada em julgada à época das compensações e (ii) a Contribuinte
não era beneficiária da ação judicial, vez que vez que não era filiada à Associação Comercial e
Industrial de Taguatinga, quando da propositura da demanda.
A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende, em síntese, os seguintes pontos:
* a vedação constante do art. 170-A do CTN, quando interpretado
equivocadamente, leva à conclusão da falsa premissa de que os créditos reconhecidos por
decisões judiciais não definitivas carecem de liquidez e certeza, ou seja, dependem de trânsito em
julgado para serem compensados. Porém, este entendimento já foi superado no ordenamento
jurídico contemporâneo nos casos de decisões judiciais que aplicam jurisprudências oriunda de
súmulas vinculantes do STF ou aquelas firmadas em sede de recursos excepcionais submetidos à
sistemática da repercussão geral e dos repetitivos; e
* improcedência da multa isolada exigida por ausência de declaração falsa.
Pois bem!
Considerando que tais alegações em nada diferem daquelas apresentadas em sede
de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no inc. I, § 12,
do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante
a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, in verbis:
A autoridade lançadora aplicou a multa isolada (150%), por considerar a
existência de falsidade nas informações prestadas em GFIP, dada a inserção de
compensações indevidas.
A exigência da multa isolada de 150%, é consequência da falsidade nas
informações prestadas em GFIP, dada a inserção de compensações indevidas. Tal
conduta se amolda perfeitamente ao comando legal previsto no art. 89, §§ 9o e
10 da Lei no 8.212/91, que determina a aplicação da multa de 150%, in verbis:
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.315 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729610/2017-14
5
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo
único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e
as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
[...]
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei.(Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
§10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à
multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor
total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Medida Provisória
no 449, de 2008) (grifei)
O aludido dispositivo da Lei no 9.430, de 1996, dispõe que, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007)
Pelo que se verifica da redação do art. 89, §10, da Lei no 8.212/91, há dois
condicionantes à aplicação da penalidade em questão, sendo o primeiro a própria
compensação indevida e o segundo, a comprovada falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.
Se o contribuinte declara possuir crédito líquido e certo que, na realidade, não
revelam ter tais qualidades, está caracterizada a falsidade, ou seja, a informação
diversa da realidade jurídica. No caso, em tela, não restam dúvidas quanto à
configuração da conduta de falsidade pela evidente declaração em GFIP de
crédito não considerados líquidos e certos pela falta de trânsito em julgado da
decisão judicial, bem como pela falta da sua condição de beneficiária da decisão,
em face da filiação à Associação autora da Ação Judicial, somente ter acontecido
após o protocolo da petição inicial.
Como já registrado pelo Auditor a Câmara Superior do CARF recentemente se
pronunciou sobre este tema, ocasião em que considerou cabível a aplicação da
multa de 150% (cento e cinquenta por cento), prevista no § 10 do art. 89 da Lei no
8.212/91:
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.315 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729610/2017-14
6
É cabível a multa isolada de 150%, quando se constata falsidade por parte do
Contribuinte, o que se caracteriza pela inclusão, na declaração, de créditos que
o Contribuinte sabe serem inexistentes, de fato ou de direito, seja pela não
comprovação dos respectivos recolhimentos, seja por não haverem integrado a
base de cálculo das contribuições, ou pela compensação antes do trânsito em
julgado das ações judiciais (Proc. 10855.721386/2013-12, Município de Itu,
Acórdão de 25/11/2016).
Quer a solicitante o reconhecimento da regularidade das compensações antes do
trânsito em julgado da ação judicial , na qual se considera participante
beneficiada, a despeito do disposto no artigo 170-A do CTN, sob o argumento de
que a matéria, no caso, - não incidência da contribuição previdenciária sobre
verba paga nos 15 dias anteriores ao auxílio-doença/ acidente e férias e terço
constitucional de férias - foi objeto de decisão do Superior Tribunal de Justiça, no
REsp no 1.230.957/RS, afeto à sistemática do recurso repetitivo, cujo acórdão fora
publicado em 03/2014.
Diz a solicitante que "As decisões proferidas nos autos do mandado de segurança
no 0024807- 55.2010.4.01.3400-JFDF, apenas replicaram o entendimento
sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema – mesmo que não
transitado em julgado".
Contudo, diferentemente do entendimento exposto pela solicitante, a exigência
do trânsito em julgado em cumprimento do disposto no artigo 170-A do CTN e
questão sedimentada, no judiciário e de cumprimento vinculante pela RFB.
(...)
Inconteste, portanto, o entendimento de que a compensação tributária das
contribuições previdenciárias, somente pode ser realizada após o trânsito em
julgado (art. 170-A do CTN), bem como observado ainda os termos do art. 89 da
Lei no 8.212, de 1991, e do art. 26, parágrafo único, da Lei no 11.457, de 16 de
março de 2007.
No caso, além da compensação realizada antes do trânsito em julgado da ação
judicial, estaria a solicitante prejudicada pela inexistência do direito a qualquer
crédito ali pleiteado, em face da sua condição de não filiado à Associação
Comercial e Industrial de Taguatinga, autora da ação impetrada em 2010, à vista
da decisão do STF proferida no RE no 612.043/PR, com repercussão geral
reconhecida, de 10/05/2017, onde decidiu-se que: “A eficácia subjetiva da coisa
julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por
associação civil na defesa de interesses dos seus associados, somente alcança os
filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em
momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da
relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento".
Não obstante a decisão acima referida, ainda não se encontre transitada em
julgado, à vista da natureza da decisão ter sido inserida na categoria de
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.315 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729610/2017-14
7
repercussão geral, o importante precedente jurídico, deve ser observado pela
Fiscalização quanto a legitimidade do contribuinte na avocação de créditos
decorrentes da ação coletiva.
Registre-se que o entendimento prescrito, todavia, foi citado como mais um
argumento da Fiscalização para fundamentar o procedimento da não
homologação da compensação, mas o motivo determinante, mesmo aventada a
hipótese de o contribuinte estar albergado pela decisão judicial, foi a falta do
cumprimento do art. 170-A do CTN, que determina estar a eficácia da decisão
suspensa até o trânsito em julgado da ação.
Adicionalmente às razões de decidir supra reproduzidas, ora adotadas como
fundamento do presente voto, cumpre destacar que, nos termos do Enunciado de Súmula CARF no
206 (vigente desde 04/10/2024), a compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do
trânsito em julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN,
configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do art. 89 da Lei no
8.212/1991.
Neste particular, não se deve olvidar que o art. 170 do CTN dispõe que a lei poderá
“nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública”.
Por sua vez, o art. 89, caput da Lei 8.212/91, vigente à época, assim prescreve:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Frise-se que o instituto da compensação se trata de procedimento facultativo e
voluntário pelo qual o sujeito passivo pode se ressarcir das contribuições previdenciárias
recolhidas indevidamente, deduzindo-as das contribuições devidas à Previdência Social
independente de autorização judicial ou administrativa, preservando-se o direito do sujeito ativo
de conferir e homologar ou glosar e lançar os valores indevidos ou incorretamente compensados.
Nesse sentido e por sua própria natureza, é procedimento de risco, posto que a
Autoridade Fiscal pode e deve fiscalizar o contribuinte, examinando seus livros e documentos e
lançar de ofício se entender indevida ou incorreta a compensação, no todo ou em parte acrescidos
dos consectários legais.
No que diz respeito à multa isolada, o § 10, do artigo 89, da Lei no 8.212/91, abaixo
transcrito, informa que será aplicada aos casos em que houver compensação indevida com
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. Além disso, determinou que o
percentual da multa isolada seria o dobro da multa prevista no artigo 44, I, da Lei no 9.430/96, ou
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.315 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729610/2017-14
8
seja, 150% (cento e cinquenta por cento), tendo por base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado.
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
Por fim, mas não menos importante, cumpre ressaltar que, conforme destacado
pelo órgão julgador de primeira instância, além da compensação realizada antes do trânsito em
julgado da ação judicial, estaria a solicitante prejudicada pela inexistência do direito a qualquer
crédito ali pleiteado, em face da sua condição de não filiado à Associação Comercial e Industrial
de Taguatinga, autora da ação impetrada em 2010, à vista da decisão do STF proferida no RE no
612.043/PR, com repercussão geral reconhecida, de 10/05/2017, onde decidiu-se que: “A eficácia
subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por
associação civil na defesa de interesses dos seus associados, somente alcança os filiados,
residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a
data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de
conhecimento".
Neste particular, a Contribuinte, no primeiro parágrafo do Item “2. DA REFORMA
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DIREITO À HOMOLOGAÇÃO DAS COMPENSAÇÕES EFETIVADAS. ART.
170-A DO CTN. INTEPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO” pontua que estava devidamente
filiada ao tempo da impetração do Writ. Todavia, não fez nenhuma prova nesse sentido.
Neste espeque, entendo que os fatos descritos pela Autoridade Tributária no
Relatório Fiscal contêm os elementos suficientes a justificar a aplicação da penalidade em
comento.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido negar provimento ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 116
DF CARF MF
Original